Tribunal: STF
Processo: RE 88029
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. A ABSOLVIÇÃO BASEADA NO REQUISITO DA
LEGITIMA DEFESA VINCULA O JUÍZO CIVIL, POIS O ATO PRATICADO EM
LEGITIMA DEFESA E TAMBÉM CONSIDERADO LICITO NA ESFERA CIVIL (ART.
160, INC. I, DO COD. CIVIL).
RECONHECIDA A LEGITIMA DEFESA PROPRIA PELA DECISÃO QUE TRANSITOU EM
JULGADO, NÃO E POSSIVEL REABRIR A DISCUSSÃO SOBRE ESSA EXCLUDENTE DE
CRIMINALIDADE, NA JURISDIÇÃO CIVIL (ART. 65 DO C.PROC. PENAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO.